Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-05.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-05.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO - CPF: 427.139.510-20 (APELADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO - CPF: 004.068.761-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7423-33 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais e Retratação – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – TALONÁRIO DE CHEQUES EMITIDOS NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA

- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ONUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Apelante não desincumbiu de seu ônus, no sentido de demonstrar a falha se deu em decorrência de ato praticado pela parte Apelada,
ou seja, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito da Apelada (art. 373,II).

No caso, perfeitamente possível identificar a configuração do dano moral em virtude dos transtornos sofridos pela parte Autora/Apelada, restando, pois, inegável o sentimento de insegurança ante os transtornos sofridos ao longo de aproximadamente 03 (três) meses ao ver debitado em sua conta corrente diversos cheques com valores vultosos além da intensa atividade em sua conta corrente o que não enseja apenas meros dissabores, vez que exposta a consumidora a intensa angústia e preocupação.

Estando evidenciada a falha no serviço prestado, revela-se inquestionável a configuração do dano moral experimentado pela parte autora.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolata pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos n.o 1002470-05.2019.8.11.0045 - Ação de Indenização por Danos Morais e Retratação - proposta por MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO, que nos termos do art.487, I, do CPC, JULGOU PROCEDENTE referida ação para o fim de: a) Declarar a responsabilidade da Requerida na entrega de cártulas de cheque a estelionatária e pela troca do cartão de assinatura e deverá responder pelas consequências dai advindas, ressarcindo qualquer outro prejuízo material que advir da situação; b) Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, já atualizado na data da prolação da sentença, e depois disso, deverá ser atualização com INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês; c) Condeno a Requerida ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários no valor representativo de 15% do valor do proveito econômico obtido.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a demanda segue em torno de possível falha do Banco ao compensar cheque retirado por estelionatário; que o juízo por sua vez, julgou procedentes os pedidos da parte autora.

Afirma o Apelante que das provas trazidas na peça de defesa “
ficou comprovado que não houve falha do Banco Apelante, pois ele também foi lesado por ação de criminosos que dedicam sua vida para burlar as leis
” e, ainda, que “
ficou comprovado que o Banco Apelante procedeu com a devolução DE TODOS OS VALORES despendidos em razão da compensação dos cheques fraudados
”, id.

181890253 - Pág. 4.

Alega que não houve nenhum dano patrimonial, dano à honra ou a personalidade que enseja a indenização por danos morais a parte apelada.

Defende a inexistência de conduta ilícita; ausência de comprovação de dano moral e responsabilidade civil do Banco Apelante, e, ainda, alega exercício regular de direito.

Alega que restou “
demonstrada à inexistência de danos morais, considerando-se que o apelante agiu no exercício de seu direito e no estrito cumprimento do dever moral, não tendo agido com culpa em qualquer de suas modalidades, menos ainda com dolo, não tendo causado qualquer prejuízo à parte recorrida ou a sua honra, devendo ser tanto reformada a sentença proferida, julgando totalmente improcedente todas as alegações neste sentido
”, id. 181890253 - Pág. 7.

Sustenta que a indenização por dano moral fixada pelo Juízo de Primeiro Grau no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) restou demasiadamente elevada e extrapolou em muito os valores arbitrados pelo judiciário pátrio, que foge a realidade nacional e incentiva a “indústria de indenizações”, pugnando, em caso de manutenção, pela minoração do valor arbitrado.

Ainda, que foram arbitrados honorários de sucumbência no importe de 15%, todavia, o ora apelante considera tal valor excessivo, motivo pelo qual requer sua redução, tendo em vista a baixa complexidade do processo.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar
in totum
da sentença exarada e julgar improcedente a declaração de responsabilidade da requerida na entrega das cártulas de cheque a estelionatária e a condenação por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), uma vez que não ficou comprovado prejuízo patrimonial, tampouco sobre sua honra e personalidade, bem como condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários a serem arbitrados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença prolata pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.o 1002470-05.2019.8.11.0045 Ação de Indenização por Danos Morais e Retratação, proposta por MARIA APARECIDA MARIN ROSSATO, nos termos do art.487, I, do CPC, julgou procedente referida ação para o fim de: a) Declarar a responsabilidade da Requerida na entrega de cártulas de cheque a estelionatária e pela troca do cartão de assinatura e deverá responder pelas consequências dai advindas, ressarcindo qualquer outro prejuízo material que advir da situação; b) Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, já atualizado na data da prolação da sentença, e depois disso, deverá ser atualização com INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês; c) Condeno a Requerida ao pagamento das custas e ao pagamento de honorários no valor representativo de 15% do valor do proveito econômico obtido.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um introito acerca da questão ora debatida.

Em sua inicial (id. no 181890169), alega a parte autora que é correntista do banco requerido desde o agosto de 1998, titular da conta corrente no. 6113-1, agencia no. 8689-4, cliente Especial Estilo, sendo geralmente atendida por seu gerente de relacionamento Sr. Rene João Becker.

Que na data de 02/10/2017 fez uma consulta usual na sua conta corrente e percebeu que na data de 29/09/2017 haviam sido debitados diversos cheques e de valores diversos, identificados pelos números 01 a 04 que não eram de sua emissão e que não pertenciam ao seu talonário e que, inclusive, foram resgatados valores de sua aplicação para pagamento de tais cheques, que perfizeram a quantia de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais).

Alegou que, imediatamente, se dirigiu à agência bancária e questionou o seu gerente, Sr. Rene, sobre a questão sendo informada por este que “ela, autora” teria ido a agencia na data de 29/09/2017 (sexta-feira) e informado que perdera todos os seus documentos e, na ocasião, solicitou 10 (dez) cheques administrativos de números de 01 a 10 (garantidos pelo banco) bem como, até trocou o seu cartão de assinatura.

Que, assustadíssima e aterrorizada com aquela informação, mostrou ao gerente seus documentos e questionou acerca dos procedimentos realizados pelo banco, inclusive se o mesmo tinha em mãos um boletim de ocorrência acerca da suposta perda de documentos ou outro meio para que o Banco pudesse dar acesso aberto á conta corrente da autora a “suposta pessoa que se fez passar por ela”, tendo a resposta negativa no tocante a seu questionamento.

Assim, asseverou que o seu gerente de relacionamento sustou os cheques, até mesmo os administrativos e fez a autora assinar as solicitações de “contraordem” e, também lhe fora informado que seriam restituídos na conta corrente todos os valores referentes aos cheques administrativos emitidos e garantidos pelo banco réu que já haviam sido debitados.

Salienta que o ato de sustar os cheques não se deu por mera iniciativa do gerente que fez a autora ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e entregar na agência bancária.

Mencionou que no decorrer dos dias, os cheques de números 05, 06, 07, 08, 09 e 10 foram debitados em sua conta corrente, somando o valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Ainda, asseverou que foi informada de que o banco entregou a “terceira pessoa” que se passou pela autora, mais 12 (doze) folhas de um talão de cheques de sua conta com a numeração de 851601 a 851612, que totalizaram a quantia de R$ 297.780,14 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta reais e quatorze centavos).

Mencionou que pessoas e até mesmo empresas podem ter recebido estes cheques administrativos e não administrativos e a Autora ainda poderá vir a sofrer consequências de constrangimentos com cobranças judiciais ou extrajudiciais, protestos e até intimidações que poderá estender-se por anos em decorrência do procedimento irresponsável, imprudente e provavelmente doloso de alguém que trabalha e representa o Banco do Brasil, ora Réu.

Destacou que a cada entrada de cheque em sua conta, o Banco fez a baixa da aplicação da Autora e, depois, restituiu esta aplicação sem devolver os juros e correção que a mesma deixou de ganhar nos dias que o dinheiro não ficou aplicado. Também, não restituiu as taxas cobradas pelo Requerido pela sustação dos cheques que o Banco Requerido entregou a pessoa/quadrilha que tenha aplicado este golpe.

Por fim, aduziu que notificou extrajudicialmente o Banco Requerido na data de 23 de outubro de 2017 a fim de que este tomasse as medidas cabíveis para a apuração dos fatos e resolução do problema, contudo, o Réu manteve-se inerte, tampouco se deu ao trabalho de responder a notificação da Autora não se mostrando nenhum pouco preocupado com a situação e os prejuízos causados, restando a parte Autora recorrer à Justiça para fazer valer seus direitos.

O juízo a quo, por sua vez, após regular trâmite decidiu (id.n.o

181890251):

“É fato incontroverso nos autos que o banco entregou para terceiros diversas cártulas de cheque, é incontroverso que ocorreu a emissão de diversos cheques os quais a instituição financeira aceitou trata-se de emissão diversa da autora, assim como é incontroverso que os valores foram restituídos e os cheques pendentes foram sustados, com a devolução das taxas. É incontroverso que os danos materiais foram restituídos pela Requerida, ao menos os que exsurgiram até o momento.

É o momento de registrar que a petição inicial não fez pedido de indenização por dano material.

Resta a verificação da ocorrência da dano moral, isto é, se o fato do Banco do Brasil ter entregue para outra pessoa cártulas de cheque que seriam de uso exclusivo da Autora e com isso ter provocado movimentação financeira ilegítima e obrigar a Autora a enfrentar uma situação que não deu causa.

A dinâmica dos fatos indica que sim, vez que não se trata de mero aborrecimento verificar que a instituição financeira (que narra ser cuidadosa com atos de fraude) tenha agido de forma tão imprudente e, com isso, causado tanto desgaste para reverter a situação.

Conforme se verifica, a autora se obrigou a acompanhar o movimento de sua conta, pois os cheques ilegítimos estavam sendo compensados, além do quê, ainda haveriam outros e o receio de responder por cheques, em ações judiciais de terceiros, não representava simples possibilidade estatística, mas de evento natural quando uma cártula é devolvida, principalmente quando o credor também foi vítima e desconhece a posição da autora no cenário.

É certo que, depois de alguns anos, não há no processo qualquer notícia de que tivesse ocorrido cobrança ou execução, ou mesmo anotação negativa envolvendo algum dos cheques, no entanto, somente com o decurso do tempo foi possível visualizar o resultado, destacando que a presente ação discute o prejuízo ocorrido pela angústia causada em momento contemporâneo aos fatos.

Portanto, vislumbra-se dano moral pelo fato da instituição financeira ter trocado de forma imprudente o cartão de assinatura da autora e entregue de forma irresponsável cártulas de cheque para estelionatária. No caso, é aceitável o argumento de que tal situação causou intensa angústia, ansiedade e a incerteza a respeito do que ocorreria posteriormente.

Assim, considerando que a Requerida é irretorquivelmente responsável pela causa do dano moral, mas que por outro lado agiu tão logo soube da situação para minorar os efeitos de tamanha imprudência, mas que ainda remanesceu, por muito tempo, a possibilidade de novos desdobramentos e incômodos reais para a autora, entendo razoável e proporcional fixar a indenização em R$ 30 mil, destacando trata-se de viúva e alegou possuir renda relativamente baixa e que ajuda o filho e inclusive pediu gratuidade processual.

Quanto ao pedido para que a instituição financeira emita retratação, deve-se ponderar, pois não há declaração para haver retratação. Ao que se entende pelo conjunto da postulação, a intenção da parte autora é que a instituição financeira se colocasse na posição de garantidora para a eventualidade de outros desdobramentos negativos. Contudo, o tempo demonstrou a ausência de ocorrência nesse sentido.

Todavia, é certo que a presente sentença já declara a responsabilidade por imprudência destacada no ato que, de qualquer forma, incidiria em responsabilidade objetiva pelo dano causado na relação cliente/banco.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo a presente ação procedente, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito (...).”

DECIDO.

A Apelante pretende a reforma
in totum
da sentença exarada, pra que seja julgada improcedente a declaração de responsabilidade da requerida na entrega de cártulas de cheques a estelionatária e a condenação por danos morais no valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aos argumentos que foram fixados em patamar elevado diante das peculiaridades do caso concreto, bem como requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários a serem arbitrados.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que as partes atendem aos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o, parágrafo 2o, ambos do CDC.

Desse modo, é dispensável a verificação da existência de culpa do fornecedor, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, bastando apenas a demonstração do dano ocasionado ao consumidor e o nexo causal (art. 14 do CDC). Por outro lado, o fornecedor só ficará isento de ser responsabilizado quando provar que o defeito o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É o que diz o art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ressalta-se, ainda, que de acordo com a Súmula 479 do STJ "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL - CHEQUE ADULTERADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - QUANTUM. Nos casos de pagamento de cheque adulterado, é da instituição financeira a legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao correntista. A instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos morais causados ao cliente em razão da negligência na prestação do serviço. A apreensão e insegurança suportados pelo cliente bancário em razão de compensação de cheque fraudado, configuram danos morais indenizáveis. O valor da indenização deve ater-se às circunstância dos autos e, fixado de forma razoável e compatível com o prejuízo experimentado pela vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.065268-1/002, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2017, publicação da súmula em 21/11/2017)

Na hipótese vertente, pretende a instituição financeira, eximir-se de culpa, alegando inexistência de conduta ilícita do ato perpetrado.

Busca o Apelante, afastar sua responsabilidade, argumentando, que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, ausência de comprovação de dano moral e responsabilidade civil do Banco Apelante, e, ainda, alega exercício regular de direito.

In casu
, é incontroverso nos autos que o banco entregou para terceiro 10 (dez) cártulas de cheque com a numeração de 01 a 10, bem como restou incontroversa a emissão de mais 12 (doze) cártulas de cheque com a numeração de 851601 a 851612; assim como é incontroverso que os valores dos cheques de no 01 a 10 somaram a quantia de R$ 72.300,00 (setenta e dois mil e trezentos reais) que foram restituídos na conta corrente da autora, sendo, os demais cheques sustados, devolvidos em conta corrente pelo motivo “CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO” que totalizaram a quantia de R$ 297.780,14 (duzentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta reais e quatorze centavos), com a devolução das respectivas taxas. Ademais, restou incontroverso que os danos materiais foram restituídos pela Requerida.

Portanto, considerando que o fato delituoso ocorreu nas dependências do banco e em horário de seu regular funcionamento, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação de serviços, advinda, justamente da falha de segurança.

Por conseguinte, restando comprovado que o banco apelante foi negligente, pois, não cuidou de garantir a segurança da apelada, não há como afastar sua responsabilidade na entrega das cártulas de cheques, muito menos o dever de indenizar pelos danos morais como bem fundamentado pelo Magistrado de origem.

Assim, estando evidenciada a falha no serviço prestado, revela-se inquestionável a configuração do dano moral experimentado pela parte autora eis que a instituição bancária
Apelante não desincumbiu de seu ônus,
ou seja, não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito da Apelada (art. 373,II).

Realça-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FURTO DE TALONÁRIO DE CHEQUE EM AGÊNCIA BANCÁRIA – EMISSÃO POR TERCEIROS – DESCONTOS EM CONTA – PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelante e a extensão da ofensa suportada pela apelada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que tange ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. Quanto aos honorários não há se falar em aplicação do princípio da causalidade. (TJMT - N.U 1002012-54.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – FURTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES DO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA – CHEQUE COLOCADO EM CIRCULAÇÃO POR FALSÁRIO(S) – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO E RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCONFORMISMO DO RÉU – PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA POR TERCEIRO PORTADOR DO TÍTULO EM FACE DO AUTOR – CONTROVÉRSIA RESOLVIDA CONSOANTE A TEORIA DO RISCO PROFISSIONAL – NEXO DE CAUSALIDADE NA CONDUTA DO BANCO, GUARDIÃO DO TALONÁRIO – PROVIDÊNCIAS DO BANCO SACADO INEFICAZES PARA EVITAR O ABALO ANÍMICO AO AUTOR – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA QUE, "TOUT COURT", CAUSA DISSABORES – DANO MORAL CONFIRMADO – "QUANTUM" DA CONDENAÇÃO ARBITRADO NA SENTENÇA EM FACE DAS ATRIBULAÇÕES NO CASO CONCRETO – RAZOABILIDADE NO CASO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA N. 362 DO COL. STJ) – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, NA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO RÉU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MITIGADOS, CONSIDERADO O TRABALHO REALIZADO, O TEMPO EXIGIDO, A POUCA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E O TRABALHO ADICIONAL NA FASE RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. (TJSP;

Apelação Cível 1006976-62.2018.8.26.0038; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL. De acordo com a súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Disponibilizado o acesso do correntista ao interior da agência para a realização de operações bancárias, consistentes em saques e depósitos de numerário em caixa eletrônico, a instituição bancária é responsável pela segurança da operação e do próprio correntista, que foi vítima de ato ilícito praticado por terceiro que teve livre acesso no interior da agência. A prática de fraude realizada dentro da agência bancária gera danos morais a serem ressarcidos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.129830-0/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022)

Ressalte-se que,
conforme se verifica do extrato de conta corrente juntado pela própria instituição bancária apelante no id. 181890211 – Pág.1/10,
no período de setembro a novembro/2017, ocorreram inúmeras movimentações de
resgate automático e/ou estorno de resgate automático decorrentes da compensação indevida dos cheques que resultaram nas referidas atividades em razão da emissão indevida das referidas cártulas, e, desta feita, considera-se
os efeitos sociais da privação do patrimônio da requerente em razão da movimentação em sua conta corrente.

Logo, é perfeitamente possível identificar a configuração do dano moral em virtude dos transtornos sofridos pela parte Autora/Apelada, restando, pois, inegável o sentimento de insegurança ante os transtornos sofridos ao longo de aproximadamente 03 (três) meses ao ver debitado em sua conta corrente diversos cheques com valores vultosos além da intensa atividade em sua conta corrente o que não enseja apenas meros dissabores, vez que exposta a consumidora a intensa angústia e preocupação
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUES EMITIDOS EM NOME DO CONSUMIDOR – ROUBO DE MALOTE – UTILIZAÇÃO DAS CÁRTULAS POR TERCEIRO – CULPA OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante aliada aos danos experimentados pelo autor/apelado, ao ser ver demandado em diversas ações, decorrentes da emissão das cártulas, cuja existência sequer era de seu conhecimento, impondo o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Conforme o disposto na Súmula 326, do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. (N.U 0000410-06.2017.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

No que tange quantum indenizatório,
sua fixação deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas.

Assim, não há que falar em redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, em R$ 30.000,00, tendo em vista que é imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.

Nesse cenário, ante as particularidades do caso e atento as diretrizes da doutrina e jurisprudência, o
quantum
fixado se mostra adequado.

Por fim, devem ser mantidos os honorários advocatícios de sucumbência, conforme constam na sentença.

É que a fixação em primeira instância observou o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para seu serviço.

Com efeito, a fixação em 15% sobre o valor da condenação atende aos requisitos previstos no art. 85, §2o, do CPC.

A revisão do valor dos honorários arbitrado em primeira instância somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor for manifestamente irrisório ou excessivo, o que não é o caso dos autos.

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, mantendo incólume a sentença apelada.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024